Tribunal: TJBA
Processo: 8000979-30.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000979-30.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: ERICO JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ENEIDE FERREIRA FERRAZ

ACORDÃO

DI
REITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 534 DO CPC. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou alegação de nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo previsto no art. 534 do CPC. O apelante sustentou que não foram observados os requisitos legais exigidos para a execução contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente observou os requisitos estabelecidos no art. 534 do CPC, especialmente quanto à apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
III. Razões de decidir
A memória de cálculo apresentada pela parte exequente indicou, de forma clara e individualizada: o valor histórico, os índices de correção monetária (INPC e Selic), os juros aplicados, o termo inicial e final da correção e os descontos legais, conforme previsão expressa do art. 534 do CPC.
Não houve a aplicação da multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC, inaplicável à Fazenda Pública.
O apelante, intimado para apresentar impugnação, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, o que atrai a preclusão.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º, e 534.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000979-30.2024.8.05.0045
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDIDO SALES e como apelada ERICO JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)